Tribunal: CARF
Processo: 10320.003559/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONSULTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EFEITOS.
O Decreto 70.235/72 somente se aplica aos processos de consulta em matéria previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante art. 25, inciso II, e art. 16 da Lei 11.457/2007. Não se admite consulta para adequação de procedimento de compensação tributária.
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao cometimento de fraude, não sendo possível aplicá-la pelo simples fato do contribuinte ter adotado interpretação diversa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações legais e à homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do sujeito passivo. A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico válido somente entre as partes, sendo vedada a compensação da contribuição previdenciária devida com crédito adquirido de terceiros, por meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a compensação baseada em crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE REQUERIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Considera-se não formulado o requerimento de perícia apresentado em desacordo com as normas que regem o processo administrativo fiscal. Não cabe perícia para homologar declaração de compensação apresentada pelo Contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003559/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
LOJAS GABRYELLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONSULTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EFEITOS.
O Decreto 70.235/72 somente se aplica aos processos de consulta em matéria
previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante art. 25, inciso II, e art.
16 da Lei 11.457/2007. Não se admite consulta para adequação de
procedimento de compensação tributária.
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao
cometimento de fraude, não sendo possível aplicá-la pelo simples fato do
contribuinte ter adotado interpretação diversa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações
legais e à homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do
sujeito passivo. A cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio
jurídico válido somente entre as partes, sendo vedada a compensação da
contribuição previdenciária devida com crédito adquirido de terceiros, por
meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a compensação baseada em
crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE REQUERIMENTO PARA A
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM
LEI. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Considera-se não formulado o requerimento de perícia apresentado em
desacordo com as normas que regem o processo administrativo fiscal. Não
cabe perícia para homologar declaração de compensação apresentada pelo
Contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003559/2007-15
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para manter a multa aplicada apenas em relação aos
valores pagos aos contribuintes individuais, cancelando-se a multa em relação à glosa de
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.069.912-2 lavrado contra a
Contribuinte por infração à Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV e § 59
acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c o artigo 225, inciso IV e § 49, do Regulamento da
Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99. Totalizou o presente AI o valor de R$
408.266,87.
Constatou-se, através do cotejamento das DIRF e GFIP entregues pelo
contribuinte para o período fiscalizado, que diversos valores pagos a segurados Contribuintes
Individuais incluídos na DIRF não foram incluídos e recolhidos nas respectivas GFIP e GPS.
As Contribuições devidas por esses contribuintes individuais, que deveriam ter
sido descontadas pela empresa de suas remunerações a partir de 04/2003 (retenção de 11%
limitada ao teto do salário de contribuição) foram lançadas no levantamento DDG (Diferença
DIRF x GFIP) e cobradas no Lançamento de Débito Confessado (LDC) n° 37.069.910-6,
integrante desta fiscalização, e não configuram, em tese, apropriação indébita previdenciária, em
virtude de as mesmas não terem sido cobradas pela empresa aos respectivos Contribuintes
Individuais.
A empresa LOJAS GABRYELLA LTDA vem utilizando, nos anos de 2005, 2006
e 2007, créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), para compensação de suas
contribuições previdenciárias, inclusive as retidas dos segurados empregados e contribuintes
individuais. A aquisição de tais créditos foi efetivada por intermédio de escrituras públicas de
cessão de direitos creditórios.
As empresas cedentes dos créditos previdenciários foram as seguintes:
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

a) Costa Norte Marítima LTDA, CNPJ 11.279.080/0001-82, pessoa jurídica de
privado sediada na Avenida dos Portugueses, 2001-A, bairro do Anjo da
Guarda, na cidade de São Luís do Maranhão;
b) SERVPORT Serviços Portuários e Marítimos LTDA, CNPJ 42.361.972/0001-
51, pessoa jurídica de privado sediada na Avenida Ministro Ary Franco, 1217,
sala 202, Bangu, Rio de Janeiro;
Os créditos provenientes da empresa Costa Norte Marítima LTDA são decorrentes
do processo n° 1997.37.00.001712-3, referente à inexigibilidade do pagamento de contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos aos empresários (administradores), autônomos e
avulsos, em virtude de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade das
expressões “empresários/administradores, autônomos e avulsos”, constantes do artigo 3°, inciso
I, da Lei n° 7.789/89 e do artigo 22, inciso l, da Lei n° 8.212/91 (ADIN N° 1102-2/DF, RE n°
166.772-9/RS e RE n° 166.939-0/SC), já transitado em julgado.
Os créditos provenientes da empresa SERVPORT Serviços Portuários e
Marítimos LTDA são decorrentes do processo n° 99.02.16905-8, do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, também referente à inexigibilidade do pagamento de contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos aos empresários (administradores), autônomos e avulsos, em
virtude de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade das expressões
“empresários/administradores, autônomos e avulsos”, constantes do artigo 3°, inciso I, da Lei n°
7.789/89 e do artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91 (ADIN N° 1102-2, 1108-1 e 1116-2),
transitado em julgado de acordo com a certidão no 100/2003, emitida pela Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro e anexa a este relatório.
Tais fatos são corroborados pelas informações constantes na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), na relação dos “Créditos Compensados da Contribuição Previdenciária”, entregue a esta
fiscalização em 25/9/2007, discriminando a origem de cada compensação e também dos pedidos
de exame dos procedimentos de compensação, protocolados pela empresa junto à Secretaria da
Receita Previdenciária em 2006 e 2007.
Com o lançamento do crédito tributário, a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 62-86) acompanhada dos documentos de fls. 87-909, tempestivamente.
Quando do julgamento pela DRJ, restou mantido o lançamento tributário,
conforme ementa abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do art. 32, Inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
COMPENSAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECIFICA. CRÉDITOS DE
TERCEIROS.
A compensação não é direito subjetivo derivado da Constituição Federal ou do Código
Tributário Nacional. É necessária a edição de lei da pessoa política competente, que
pode estabelecer limites e condições ao seu exercício. É vedada a compensação de
créditos tributários com créditos adquiridos de terceiros.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

CONSULTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EFEITOS.
O Decreto 70.235/72 somente se aplica aos processos de consulta em matéria
previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante art. 25, II e art. 16 da Lei
11.457/2007. Até esta data, regulavam o processo de consulta as Instruções Normativas
da Secretaria da Receita Federal n°s 230, 569, 573 e 740, dependendo do período,
segundo expresso no art. 3° da Portaria Conjunta SRF/SRP n° 2, de 10 de agosto de
2005. Não produz efeitos a Consulta formulada em desacordo com o disposto nas IN
supra.
RETROAÇÃO BENIGNA. COMPETÊNCIA. UNIDADE PREPARADORA.
A Lei 11.941/2009 alterou a metodologia de cálculo do valor da multa, ensejando o
cotejo do valor assim obtido com o valor da multa aplicada, adotando-se aquele for
inferior. Em virtude da peculiaridade da variação do montante da multa dos créditos de
obrigação principal de acordo com a fase processual administrativa na qual estes se
encontram, a aplicação da retroação benigna deve ficar a cargo do Serviço competente
da Delegacia da Receita Federal do Brasil. É a determinação expressa no § 4 do art. 2 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Insatisfeita, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, buscando a reforma da r.
decisão atacada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Da Prescrição Intercorrente (Petição de fls. 1006-1033)
Tal alegação foi apresentada nos autos posteriormente ao recurso voluntário,
vindo a ser analisada por se tratar de matéria de ordem pública.
Todavia, conforme destacou a própria Recorrente, em 08/06/2018, houve a
publicação da Súmula CARF no 11, com efeito vinculante, na qual prevê a inaplicabilidade de
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como destaco:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.

Assim, em razão do disposto na Súmula CARF no 11, voto no sentido de negar
provimento ao referido petitório.
Também, ainda em mesmo petitório, a Contribuinte alega impossibilidade de
aplicação da taxa Selic sobre o crédito discutido a partir de 05/05/2011. Acontece que tal questão
é apresentada após interposição do referido remédio recursal que, em razão da intempestividade,
deixo de analisa-la.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa – Da Prova Pericial – Da Nulidade da Decisão
O cerceamento de defesa não está demonstrado nos autos, visto que oportunizado
à Contribuinte, desde a intimação inicial, que tomou conhecimento dos fatos e atos em análise,
podendo, inclusive se defender de todos. Também, quando da impugnação, não restou
caracterizada qualquer nulidade ou imparcialidade que limitou a defesa da mesma.
Sobre o pedido de perícia e diligência, julgo estas desnecessárias, por não
envolverem ponto relevante para o deslinde da questão, além de estar perfeitamente instruído o
presente processo com todos os elementos necessários ao seu julgamento, com supedâneo no
artigo 18, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993).

Ainda, tem-se que decorrente de declaração para compensação com crédito de
terceiro, a perícia pretendida não tem fundamento fático, razão pela qual não há que se falar em
nulidade da r. decisão recorrida, assim como voto no sentido de negar provimento ao recurso
neste quesito.

Da Nulidade do Auto de Infração em Razão da Consulta Administrativa
A Recorrente informou que realizou consultas, em 18/05/2006, fls. 98-100, em
16/08/2006, fls. 101-103, em 27/3/2007, fls. 104-106 e em 09/07/2007, fls. 107-109 formulada,
fls. 98-109, sobre a matéria e ainda não obteve resposta, fato que impossibilitaria a instauração
de procedimento fiscal, de acordo com os artigos 46 e 48, do Decreto 70.235/72 c/c artigo 151,
inciso III, do CTN.
Entretanto, o Decreto 70.235/72 somente se aplicou aos processos de consulta em
matéria previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante artigo 25, inciso II, e artigo 16
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, sequer pode-se dizer que se trata de consultas. De leitura sumária dos
documentos, percebe-se que se trata na verdade de pedido de “fiscalização específica para
examinar se os procedimentos da solicitação de compensação estão corretos e completos. Caso
seja necessário, orientar para alguma outra providência e, ao final, deferir a compensação
solicitada”.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

Ou seja, a consulta foi manejada no sentido de obter aval para a impossível
compensação tributária, visto tratar-se de débito previdenciário para com crédito de terceiro.
Neste sentido, voto no sentido de negar provimento à alegada nulidade do auto de
infração.

Da Nulidade do Lançamento Fiscal – Penalidade
A Recorrente alega nulidade da penalidade aplicada de multa isolada, visto que
não teria ocorrida a aplicação conforme previsto em Lei, buscando a nulidade do lançamento.
Ainda afirma:
[...] Ora, mesmo que se pretenda, em tese, acolher como devida a multa pela falta de
informação sobre alguns fatos geradores de contribuição previdenciária supostamente
ocorridos (pagamento de autônomos), não pode ser admitida a mesma penalidade para a
informação plenamente ofertada quanto aos valores compensados, que efetivamente
NÃO INTERFERE NA CONSTITUIÇÃO DOS FATOS GERADORES DA EXAÇÃO.
Disseque-se que a imposição de multa decorre de frágil interpretação da DRJ, ora
Recorrida, onde afirma que: “A informação em GFIP de compensação indevida reduz o
valor da compensação devida, portanto, é o mesmo que não declarar fato gerador,
fazendo incidir a norma prevista no art. 32. inciso IV, §5° da Lei 8.212/91”.
Importa salientar desde já que os créditos utilizados pertenciam efetivamente à
Recorrente, em face do negócio jurídico de Cessão de Créditos efetivado, que transfere
a titularidade na relação jurídica que o Cedente mantinha com a Fazenda Pública, no
caso, o próprio INSS, para o Cessionário/Recorrente. Portanto, inexistem quaisquer
impedimentos à compensação efetivada que possam provocar a incidência da
penalidade aplicada.
Contudo, não há como acolher o entendimento de que a compensação realizada
configura (i) falta da apresentação de documento – GFIP, sobre o qual incidiria a multa
prevista no § 4°, inc. IV do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, muito menos (ii) oferta de
dados não correspondentes aos fatos geradores, pois o creditamento e a compensação
efetivada não representam nenhuma hipótese de incidência tributária. Nem interferem
na identificação dos fatos geradores, de modo a autorizar a imputação da pena definida
no § 5°, inc. IV do art. 32 da Lei n° 8.212/1991. E não se concebe lançamento fiscal,
cobrando multa excessiva. sem base legal.
(destaques originais)

Assim, em análise ao relatório fiscal, conclui que (i) sequer indicou a conduta
primária trazida pela norma que prevê a sanção, qual seja procedimento de compensação
administrativa e sequer poder-se-ia entendê-lo por “compensação indevida”, uma vez que seguiu
à risca a previsão legal; ademais, no que concerne ao agravamento da penalidade (multa), (ii)
todo o valor assinalado no campo “compensação” confere exatamente com o cálculo apontado
no relatório fiscal, não havendo nenhuma “falsidade” nessas informações.
Assim, neste sentido, dispõe o artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Conforme se constata do § 4, do artigo acima transcrito, que a aplicação da
penalidade decorre da não apresentação do documento previsto no inciso IV – também transcrito
–, independentemente do recolhimento da contribuição. Ainda, o § 5o prevê que a apresentação
do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator.
Ora, no presente caso, percebe-se com clareza de tudo o quanto consta do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, cujos trechos de maior relevância para o deslinde
da causa, que a única razão que justificou a aplicação à recorrente da multa isolada, que se deu
em razão da apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
pelo sujeito passivo, foi, em verdade, ter acreditado que seria devida a compensação dos débitos
com créditos de terceiros, mas os valores dos débitos são perfeitamente os quais foram
declarados sem qualquer variação.
Veja-se, o que há, aqui, repito novamente, é uma divergência de entendimento,
que, a propósito, não é nem um pouco desarrazoada, tanto que foram os valores declarados para
compensação os mesmos valores atribuídos pela Fiscalização para a aplicação da multa.
Em suma, a multa aplicada, com todo o respeito, o foi ao arrepio da lei, uma vez
que divergência de entendimento acerca da aplicação da lei não significa declaração falsa.
Desse modo, não é possível qualificar a conduta da Recorrente de que não
declarou os valores, mas sim do erro na compensação.
Por outro lado, mantem-se a multa aplicada sobre os valores pagos a segurados
Contribuintes Individuais, incluídos na DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)
e não incluídos em GFIP, sem recolhimentos em GPS (Guia da Previdência Social) (fl. 15 e
seguintes).
Assim, neste particular, voto por cancelar a multa em relação à glosa de
compensação.

Da Compensação dos Créditos
Inicialmente, deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não
desobriga o sujeito passivo do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código
Tributário Nacional (CTN) e a Lei 8.212/1991. Assim, se em uma ação fiscal ficar constatada a
compensação de valores em desacordo com o permitido pela legislação previdenciária, será
constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

A compensação como modalidade de extinção do crédito tributário está prevista
no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). O mesmo diploma legal, artigos 170
e 170-A, prevê regras gerais sobre a matéria; as regras específicas são objeto de lei ordinária.
Transcrevemos abaixo os artigos do CTN que tratam da compensação:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (g.n.)

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de 10.1.2001)

A Lei 8.212/1991 – diploma que dispõe sobre o Plano de Custeio da Seguridade
Social – em seu artigo 89, que ora transcrevemos, traz comando no sentido de que somente serão
compensados os valores pagos ou recolhidos indevidamente a título de contribuição para a
Seguridade Social nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

E, neste sentido, o direito à compensação surgirá após o pagamento indevido de
contribuição destinada à Seguridade Social, de atualização monetária, de multa ou de juros de
mora.
Logo, somente é permitida a compensação entre créditos e débitos que se
contrapõem. Deve haver, portanto, identidade entre os sujeitos das relações jurídicas.
Não se admite compensar valor devido a uma pessoa com crédito existente
perante terceiro. Pois, a regra estampada no artigo 170, do CTN, somente autoriza a
compensação de créditos tributários com créditos que o próprio sujeito passivo tenha contra a
Fazenda Pública. O fundamento legal para a impossibilidade de compensação com créditos de
terceiro está no próprio CTN, que não menciona (interpretação restritiva, literal, art. 111) a
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

possibilidade de compensações com créditos que seriam de terceiros e que foram cedidos para o
interessado.
Ainda, é vedado ao Contribuinte compensar suas contribuições previdenciárias
com créditos tributários adquiridos de outras empresas (terceiros), ainda que por Escrituras
Públicas de Cessão de Direitos Creditórios, o que está em desacordo com a legislação tributária
federal, na inteligência dos artigos 239-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 03, de 14 de julho
de 2005, da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) e, por analogia (CTN, art. 108, inciso I),
e artigo 74, § 12, inciso II-A, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, reproduzidos abaixo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, de 14/7/2005
Art. 239-A. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às
contribuições administradas pela SRP, com créditos de terceiros. (grifo nosso)

LEI N° 9.430, DE 27/12/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito. inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (grifo nosso)

Logo, a compensação tributária com a utilização de créditos de terceiros encontra
óbice na falta de previsão legal.
A Recorrente realizou a compensação de contribuição previdenciária devida com
créditos pertencentes à empresa diversa da relação obrigacional tributária, que supostamente
teria obtido uma decisão favorável em autos do processo judicial. Entretanto, quando se trata de
matéria tributária, é necessário observar a especialidade da legislação que trata do assunto, em
virtude da relação fisco/contribuinte não se situar no mesmo patamar das relações privadas.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, a compensação com crédito de terceiros
também não encontra acolhida, conforme se depreende das decisões, cujas ementas transcrevo
abaixo:
Recurso 139334, Sessão 19/10/2007, Acórdão 20218448:
“Ementa: COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO DE TERCEIROS
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. É ilegítima a compensação baseada em
crédito-prêmio do cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido reconhecido em
decisão judicial, que não se manifestou a respeito.”

Recurso 128959, Sessão 12/04/2005, Acórdão 30331951:
“Ementa: COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Descabe a compensação de débitos de natureza tributária com créditos de terceiros
vedação expressa na IN/SRF 41/2000 e art. 74 da Lei 9.430/96, alteração introduzida
pela Lei 10.637/2002. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.”

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

A impossibilidade de realizar compensação com crédito de terceiros já foi
manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM CRÉDITOS ALIMENTARES
HABILITADOS PRECATÓRIOS. TRIBUTOS DISTINTOS. PESSOAS JURÍDICAS
DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo regimental em agravo de
instrumento no qual a agravante pretende a reforma da decisão que negou direito de
compensar os seus débitos com o ICMS com créditos alimentares vencidos, habilitados
em precatórios judiciais, adquiridos por cessão de direitos, ou seja, de outra pessoa
jurídica, no caso o IPERGS. 2. A compensação tributária somente é permitida entre
tributos e contribuições da mesma natureza, sendo proibida a compensação de créditos
entre pessoas jurídicas distintas. 3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 827639/RS, Relator Min. José Delgado, DJ 27.09.2007)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DIREITO
À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96. PROIBIÇÃO DA
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS. 1. A Lei no 9.430/96, no artigo 74, utilizando-se da faculdade que lhe foi
conferida pelo CTN, proíbe a compensação de débitos tributários com créditos de
terceiros, in verbis: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão." (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) 2. In
casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de compensação
da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a admissibilidade da cessão de
créditos na seara tributária, verifica-se a existência de óbice legal à efetivação da
compensação nos moldes requeridos pelas recorrentes (com créditos de terceiros), qual
seja, o mandamento inserto no art. 74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da
cessão de créditos perante o fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição
processual almejada. (Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp
939.651/RS, DJ 27/02/2008) 3. Diversa seria a solução acaso as recorrentes
pretendessem executar o quantum debeatur, isto porque o direito à restituição do
indébito é direito de crédito (art. 165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a
norma insculpida no art. 286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra
tributária expressamente proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de
créditos, máxime por não se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível,
indisponível ou personalíssimo. (Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe
04/11/2009; REsp 789453/RS, DJ 11/06/2007) 4. Não obstante, o Direito Tributário,
conquanto não possa alterar o conceito da cessão de crédito da lei civil, pode-lhe
atribuir efeitos próprios na seara tributária, inclusive dispondo sobre requisitos de
validade da cessão. (Precedente: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010) 5. "...o
legislador ordinário tem total liberdade para fixar a forma como os créditos do
contribuinte poderão - ou não - ser compensados. Os critérios que nortearão o
estabelecimento das regras da compensação serão aqueles ditados pelas conveniências
da política fiscal, não havendo restrição no CTN que limite a atuação estatal. Desse
modo, poderá o legislador admitir a compensação apenas de alguns tipos de créditos e
não de outros, estabelecer restrições quanto à data da constituição do crédito, quanto à
origem do crédito e até quanto ao seu montante. Não há nada que impeça o legislador de
admitir a compensação apenas de parte do crédito do contribuinte, deixando que o
restante seja passível de repetição." (Leandro Paulsen, in Direito Tributário,
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do
Advogado, 18a ed., p. 1121) 6. Sob esse enfoque, o Código Tributário Nacional, em seu
art. 170, autoriza que lei ordinária possa estipular condições ou atribuir à autoridade
administrativa a estipulação de condições, para a compensação de créditos tributários
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003559/2007-15

com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. (Precedentes: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010; AgRg no
RMS 30.340/PR, DJe 30/03/2010) 7. Conquanto as recorrentes aleguem o objetivo
exclusivo de execução do título executivo pela cessionária, é certo que o mesmo
autorizou a compensação do indébito nos registros contábeis e fiscais da cedente, razão
pela qual incide, in casu, a vedação expressa do art. 74, da Lei 9.430/96. 8. Recurso
especial desprovido.
(STJ - REsp: 993925 RS 2007/0233480-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 05/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/08/2010)

Considerando os elementos fáticos e probatórios, entendo que razão não assiste à
Recorrente, eis que é vedada a compensação de contribuição previdenciária devida com crédito
adquirido de terceiro, distinto da relação obrigacional tributária.

Da Multa
Sobre o propalado caráter confiscatório da multa aplicada, demonstrou-se acima
que a autoridade autuante pautou-se nas disposições legais relativas à matéria para a
determinação da multa aplicada. Do mesmo modo, já se esclareceu que o CARF não tem
competência para afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade.
De mais a mais, a vedação ao confisco referida no texto constitucional é regra
dirigida ao legislador, e que deve ser observada por ocasião da elaboração das leis. À autoridade
administrativa, em vista do disposto no art. 3o do CTN, cabe aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Assim, considerando-se a multa aplicada levou em consideração as normas legais
de regência, as quais encontram-se em pleno vigor, carece de razão as asserções recursais quanto
ao malferimento do princípio de vedação ao confisco.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para manter
apenas a multa sobre os valores pagos a segurados Contribuintes Individuais, incluídos na DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) e não incluídos em GFIP, sem recolhimentos
em GPS (Guia da Previdência Social), cancelando a multa em relação à glosa de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital